Tribunal: TJSP
Processo: 0002338-35.2014.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime previsto no artigo 304, do Código Penal – Recurso da defesa - Pretensão absolutória – Inadmissibilidade - A prova testemunhal e as demais evidencias trazidas para o bojo dos autos são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia – Penas e regime prisional adequados à espécie – Recurso não provido.
Recurso Ministerial – Pretendida majoração da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime previsto no artigo 304, do Código Penal – Recurso da defesa - Pretensão absolutória – Inadmissibilidade - A prova testemunhal e as demais evidencias trazidas para o bojo dos autos são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia – Penas e regime prisional adequados à espécie – Recurso não provido.
Recurso Ministerial – Pretendida majoração da sanção imposta, com o reconhecimento da prevalência da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea – Admissibilidade - – Necessário ajuste na dosimetria das penas, observado o teor do art. 67 do Código Penal, elevada a reprimenda na segunda etapa à fração de 1/6, patamar suficiente e adequado, considerada a presença da atenuante da confissão – Recurso ministerial provido.